Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-18.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025866-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR GALERA MARI E ADVOGADOS E ASSOCIADOS, E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO MANEJADO PELO BANCO BRADESCO. S.A.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–

PRELIMINARES DE
NULIDADE

POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO EXTRA PETITA –
REJEITADAS –

RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
–

REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–

VALOR
IN
JUSTO E
IN
ADEQUADO – RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A fundamentação de maneira concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar, por esse motivo, que a decisão é nula.
”

“
Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

“
Somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, não sendo o caso dos autos.
”

“Ocorrendo a rescisão contratual unilateral
e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados
.”

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações
cíve
is
interposta
s
por

Galera Mari Advogados Associados

E

Banco Bradesco S.A.
,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,

em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicia
l
,
para conden
ar o
requerido
ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

N
as razões recursais
a
apelante
Galera Mari Advogados Associados
,
pugna
que
a fixação

dos honorários advocatícios
seja
entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos
nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC. Subsidiariamente,
a majoraçã
o
dos honorários advocatícios
fixados em sen
tença
, em razão do trabalho desempenhado
.

Já o
Banco Bradesco S.A.
,
nas razões recursais
argui
u
a preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação,

além disso, alegou
a

nulidade da sentença, por ser extra petita
,
e por fim,

defende a falta de interesse processual
.

No mérito, requer a reforma da decisão, para a improcedência da ação, ou, que seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR
ES:

NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
FALTA DE INTERESSE

PROCESSUAL
E
JULGAMENTO EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, como asseverado,
nas razões recursais
o Banco do Bradesco S.A

argui a preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação,
bem como
, alegou a nulidade da sentença por ser extra petita, e por fim, defende a falta de interesse processual.

Contudo, razão não lhe assiste.

De início
,
não há que falar em nulidade da decisão que rejeitou os
e
mbargos de
d
eclaração (Id. 205842509), pois
o juízo
a quo

analisou ainda que de forma sucinta,
verificando

a inexistência de
qualquer vício a ser sanado
.
Desse modo, observa-se que
o embargante
almeja a

modificação do entendimento
já
exposto na decisão embargada,

todavia,
a fundamentação de maneira concisa não se confunde com a ausência de fundamentos
.

No que tange ao interesse processual
,

como se sabe,
se trata de um dos
pressupostos processuais de
admissimilidade
recursal,
nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC
e
segundo
os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

No caso
, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ademais, v
erifica-se que o pedido inicial é para a
haja a
condenação
d
o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor,
sendo este o julgamento do magistrado
a quo.

Além disso, somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, o que não aconteceu na hipótese.

Desta forma
,
resta
evidente que a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial
, qual seja, o arbitramento de honorários.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre
Arbitramento de Honorários Advocatícios
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
para conden
ar o Banco Bradesco
ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

A controvérsia consiste em saber s
e é caso improcedência da ação, ou, redução do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários.

Alternativamente, se é caso de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho desempenhado.

Pois bem.

Recurso do Banco do Bradesco S.A

De início,
é fato incontroverso
que a parte autora laborou nas
ações de execução de título extrajudicial n. 0800645-04.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA, n. 0801263-46.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA, n. 1011798-68.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT
e n. 1018507-22.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT.

Na hipótese,

não procede a alegação do apelante de que houve a devida quitação ao apelado, e como foi bem pontuado em sentença, e a fim de evitar
repetição
transcrevo, veja:

“
[...]
Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2
do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.
[...]”

Pois bem.
Superada tal alegação,
em detida análise dos autos, verifica-se que o
s documentos instruidores destes autos
demonstra
m
que
o apelado efetivamente prestou
os serviços contratados
nos referidos processos acima
e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado
.

Desse modo,
é certo
que
faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a
L
ei
n.
8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Ainda, s
obre o
tema veja
decisão do STJ
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.“Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado” (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010,
DJe
18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 19/6/2018.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, veja:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO
–

AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS
–
RESCINDIDO UNILATERALMENTE
–
DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. Tem-se assim a estipulação contratual do pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (
á
vista, com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado) – desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária.

3. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.

4 - Recurso Desprovido.

(N.U 1001698-46.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)
(destaquei)

Desta forma, não há que se falar em improcedência da ação
.

Entretanto
, merece acolhimento o pedido de
minoração dos honorários,
eis que fixados de forma
in
justa e
desproporciona
l
com trabalho realizado
.

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau
,
deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido
, vejamos
os trabalhos realizados
:

1-
Execução de título extrajudicial n. 0800645
-04.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA
:

A atuação do autor iniciou-se em 2
8
/0
2
/2019 com
a
distribuição da ação. Foram protocolad
a
s
petições como:
substabelecimento,
comprovante de pagamento de custas
iniciais
, pedido de
citação em novo endereço, recolhimento das custas referente à distribuição da carta precatória
.

2-
Execução de título extrajudicial n. 0801263
-
46.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA
:

A atuação do autor iniciou-se em 24/05/2019 com
a
distribuição da ação. Foram protocolad
a
s
petições como:

substabelecimento, comprovante de pagamento de custas
iniciais
, pedido de citação em novo endereço
.

3-
Execução de título extrajudicial n.
1011798
-
68.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT
:

A atuação do autor iniciou-se em 22/03/2019 com
a
distribuição da ação. Foram protocolad
a
s
pe
tições como: comprovante de pagamento de custas, pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação,
comprovante de pagamento de custas referente a diligência do oficial de justiça,
pedido de expedição de certidão
comprobatória do
ajuizamento da demanda,
pedido de baixa da
premonitória
, pedido
de reiteração de pe
titório
anterior
.

4
-
Execução de título extrajudicial n. 1018507
-
22.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 30/04/2019 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: comprovante de pagamento de custas, comprovante de pagamento de custas referente a diligência do oficial de justiça, pedido de expedição de certidão
comprobatória do
ajuizamento da demanda, pedido de
consulta
aos sistemas
SIEL, BACENJUD e INFOJUD,
expedição de novo mandado de citação em diferente endereço, comprovante de recolhimento d
a guia de custas de oficial de justiça, pedido de citação por edital.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$
18
.
4
00,00 (
dezoito
mil
e quatrocentos
reais) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte sucumbente.

Nesse sentido, veja os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – PRELIMINARES AFASTADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.(
Artigo 22, §2º, da Lei 8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1032203-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do
art
. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.(
Artigo 22, §2º, da Lei 8.906/1994).

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações
excepcionais
, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do
art
. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o
art
. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1003123-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No que tange a alegação de inadequada distribuição do
ônus

sucumbencial
, embora a condenação não tenha se dado n
a
porcentagem pugnada
pelo
autor, ele
se sagrou vencedor quanto ao pedido de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim,
não há que se falar em revogação da justiça
gratuita, por
inexistência de prova do desaparecimento dos requisitos à sua concessão.

Recurso
Galera Mari Advogados Associados

No que tange ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios
fixados, em razão do trabalho desempenhado
,
razão
não assiste a parte autora
, conforme já exposto acima.

Por derradeiro, o apelante
Banco Bradesco S.A

pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Mantenho a condenação do réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
dou parcial
provimento
ao

recurso
do
Banco Bradesco S.A,
para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$
18
.
4
00,00 (
dezoito mil e quatrocentos reais
), e
negar provimento ao recurso interposto pela parte autora
Galera Mari Advogados Associados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024